Tribunal: STF
Processo: ARE 1304039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. VALIDADE E EFICÁCIA DA CESSÃO REALIZADA EM FAVOR DA CESSIONÁRIA E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETOS DA DECISÃO AGRAVADA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA ALUDIDA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 932, INCISO III DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, incisos II, LIV e LV, e 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    A agravante postula a reforma da decisão agravada, considerando que em estando parcelado o débito inexistiria impedimentos para que as agravantes realizassem o levantamento do valor relativo aos seus créditos de precatório depositados nos autos. E ainda, validade e eficácia da cessão de crédito realizada em favor das agravantes, pugnando a reforma da decisão agravada, a fim de que fosse reconhecida a impossibilidade de bloqueio dos valores relativos aos créditos das Cessionárias Agravantes nos autos nº 0000102-09.1987.8.16.0082 da Vara da Fazenda Pública de Formosa do Oeste, uma vez que os débitos se encontram com a exigibilidade suspensa por força do parcelamento celebrado e a indisponibilidade do crédito se mostra arbitrário e ilegal, em total descompasso com as normas tributárias aplicáveis à espécie e em total desrespeito ao que dispõe a Lei nº 17.082/2012.
    Entretanto, não é possível conhecer do recurso por manifesta ausência ao Princípio da Dialeticidade, impugnação específica aos fundamentos da decisão.
    Analisando as razões esposadas na decisão agravada pelo juízo de origem, observa-se que nenhum dos temas questionados no presente recurso foi objeto da decisão agravada: 
    (...)
    Nesta esteira, após análise pormenorizada da decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o juízo monocrático mencionou que os pedidos de habilitação das cessionárias foram indeferidos em momento anterior, estando preclusas aludidas matérias.
    Todavia, ainda assim, o agravante interpôs o presente recurso completamente dissociado dos termos da decisão agravada, em manifesta ofensa ao Princípio da Dialeticidade.
    (...)
    Os fundamentos de fato e de direito devem estar diretamente relacionados à decisão recorrida e não às matérias ventiladas na petição inicial do agravo de instrumento.
    Nesta esteira, ausente um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, o recurso não comporta conhecimento, vez que não atendido o disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente